Tribunal: TJMT
Processo: 1040944-52.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040944-52.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), D. C. FIALHO - CNPJ: 11.058.367/0001-82 (APELADO), DOUGLAS CARVALHO FIALHO - CPF: 000.725.721-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – INOBSERVÂNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

Configura-se equivocada a sentença que extingue o processo por abandono (art. 485, III do CPC), uma vez que esta deve ser precedida de intimação pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1040944-52.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
D. C. FIALHO E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da
1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
-MT,
Dr.
Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1040944-52.2022.8.11.0041
, ajuizada em face de
D. C. FIALHO E OUTRO
, que julgou extinto o processo, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu os atos necessários para o prosseguimento da demanda, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que ausente a intimação da parte autora na forma do artigo 485, III, §1o, do CPC.

Assevera que “
não foram satisfeitas as exigências legais para caracterização do abandono, pois estão ausentes os requisitos afetos à intimação pessoal da parte exequente e de seu advogado para, de forma específica, promover o andamento processual, sob pena de extinção do feito
” (sic).

Salienta que
“a pendência de julgamento do Agravo de Instrumento no 1001197-87.2023.8.11.0000 também configura fato impeditivo da extinção dos autos originários por abandono”
(sic).

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso “
para que seja anulada a sentença que extintiva, determinando-se que (i) ou que se aguarde o julgamento definitivo do agravo 1001197-87.2023.8.11.0000 para prosseguimento do feito; ou (ii) que esta Col. Turma determine, desde já, que o BRADESCO prossiga pela via de Oficial de Justiça enquanto não julgado definitivamente o agravo 1001197-87.2023.8.11.0000. Caso não seja o entendimento em decorrência lógica do provimento do recurso, que seja o BRADESCO intimado pessoalmente para andamento do feito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção”
(sic).

Sem contrarrazões ante a ausência de angulação processual.

Preparo recolhido conforme certidão de Id. 164953153.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Para tanto, a apelante alega que não houve a intimação pessoal da parte autora, ora recorrente, para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. A norma acima mencionada estabelece o seguinte:

“Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Como cediço, para que se configure o abandono da causa, previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente o no seu silêncio é que resta caracterizado.

Contudo, ao que se constata dos autos, o douto julgador
declarou extinto o processo, sem que houvesse a intimação pessoal da parte autora apenas de seu patrono via diário e sistema conforme certidão carreada no Id. 164862196.

Logo, a determinação da referida norma legal não foi cumprida, pois, restou inobservado os requisitos afetos à intimação pessoal da parte autora para, de forma específica, promover o andamento processual, sob pena de extinção do feito, havendo apenas a intimação da advogada para manifestação, que é insuficiente para a extinção do feito com base no art. 485, III e §1o, do CPC.

Portanto, torna-se incabível a extinção do processo por abandono, sem a intimação pessoal da recorrente, nos termos do §1o do art. 485 do CPC.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e a pessoal da parte autora. Caso assim não seja feito, impõe-se a decretação de nulidade da sentença, para possibilitar o regular processamento dos autos na origem.”
(N.U 0009362-62.1996.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO –
ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONO E DA PARTE PARA O ATO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono e a própria parte exequente não são intimados especificamente para promover o andamento do processo.”
(N.U 0012446-24.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

Lado outro, quanto ao pedido recursal para que se aguarde o julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto n. 1001197-87.2023.8.11.0000 resta o mesmo prejudicado, porquanto nem análise ao sistema PJE que o referido recurso não fora conhecido em razão da perda superveniente do objeto em razão de sentença proferida nestes autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023